Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO PRINCIPAL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. REJEITADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BASE DE CÁLCULO. VALOR APÓS LIQUIDAÇÃO. CÔMPUTO DOS DESCONTOS LEGAIS. FGTS. NATUREZA JURÍDICA. PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. RECONVEÇÃO. ATUAÇÃO POUCO SIGNIFICATIVA DO PATRONO. HONORÁRIOS REDUZIDOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de falsidade documental apresentada somente em segunda instância, sobre documento já constante nos autos desde o início da tramitação do feito, enseja inovação recursal.
2. A inclusão, nas razões recursais, de parcela não tratada na contestação e na reconvenção, a fim de aumentar a base de cálculo dos honorários objeto da lide, também configura inovação recursal.
3. Comprovado o interesse de agir do Reconvinte e o preenchimento dos requisitos necessários, inclusive o valor da causa, deve ser dado prosseguimento à reconvenção, mormente quando não houve quaisquer diligências judiciais para regularização de vícios.
4. A Orientação Jurisprudencial no 348 da SDBI 1/TST expressamente dispõe que “Os honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 11, § 1o, da Lei no 1.060, de 05.02.1950, devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários”.
5. A jurisprudência trabalhista é pacífica no sentido de que o termo “valor líquido”, constante na referida OJ 348, deve ser entendido como “valor liquidado”, isto é, após a realização da etapa de liquidação da sentença. Paradoxalmente, trata-se do montante bruto, e não aquele “líquido”, obtido após os descontos legais devidos.
6. Em sede de condenação trabalhista, os honorários advocatícios destinados ao patrono do vencedor devem ser apurados sob o valor total obtido na liquidação de sentença, sem a efetivação dos descontos fiscais ou previdenciários. Somente a cota previdenciária do empregador deve ser excluída da base de cálculo da verba honorária, pois destinada a terceiros, e não ao próprio trabalhador.
7. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não tem natureza jurídica de tributo ou contribuição previdenciária, conforme jurisprudência pacífica do c. STJ.
8. Como o FGTS constitui patrimônio incorporado pelo trabalhador quando do trânsito em julgado da ação trabalhista, também esse montante deve ser incluído na base de cálculo da verba honorária destinada ao causídico do empregado.
9. Comprovada a atuação pouco significativa do patrono em determinado processo, tendo apenas protocolado petição de liberação de penhora em conta poupança, o valor dos honorários deve ser estabelecido em patamar proporcional.
10. Possibilita-se a compensação dos créditos quando ambas as partes são, simultaneamente, credoras e devedoras uma da outra, com fulcro no art. 368 do CC/02.
11. Apelação interposta pelo Réu conhecida em parte e parcialmente provida. Recurso Adesivo interposto pela Autora conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.